Tribunal: STF
Processo: RE 1569486
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. DESCONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. RECURSO PROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça que deu “provimento ao recurso para, de ofício, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, ABSOLVER o Apelante, na forma do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal”.  
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega que “não há que se sustentar a tese da inconstitucionalidade do aludido dispositivo por violação ao princípio da lesividade ou alteridade, ou ao art. 5º, X, da Carta Republicana”. 
Destaca que “O delito em voga não se esgota na simples atividade de o usuário comprar uma determinada droga para, sozinho, consumi-la. É preciso avaliar tal comportamento sob uma visão macro, pois, ao adquirir a substância entorpecente, o comprador fomenta e financia o extremamente nocivo tráfico ilícito de drogas, que tantas e tantas mortes, crimes patrimoniais e tragédias já causou no âmbito social brasileiro”.
Requer seja restabelecida “a condenação do recorrido, ante a prática do delito inserto no art. 28 da Lei de Drogas”.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 

É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte limita-se à cannabis sativa (maconha), não abarcando as demais substâncias entorpecentes. 
In casu, conforme consta nos autos, “No dia 26 de agosto de 2021, por volta das 23h00min, policiais militares, em patrulhamento de rotina, na estrada Silveira da Mota, Bar do Luiz, Barrinha, nesta Comarca, surpreenderam o denunciado trazendo consigo 01 (uma) embalagem confeccionada em material polimérico, rígido, transparente, fechada por meio de tampa, contendo em seu interior 0,4g, em peso líquido total, de pó de coloração branco-amarelada, que  por meio do laudo de fls. 16/17, soube-se tratar da sustância entorpecente Cloridrato de Cocaína”.
Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido está em dissonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o provimento do presente recurso extraordinário é medida que se impõe. 
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para anular o acórdão do Tribunal de origem e DETERMINAR seja restabelecida a sentença de primeira instância proferida nos autos n. 0000018-16.2022.8.19.0076.  
Publique-se. 
Brasília, 29 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente